Tribunal: TJSP
Processo: 0002461-66.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que cumpria pena de reclusão em regime semiaberto, quando sobreveio nova condenação na qual a pena de reclusão foi substituída por penas alternativas – Necessidade de reconversão das restritivas de direitos supervenientes em pena privativa de liberdade – Opção pelo regime fechado
De acordo com o preceituado nos arts. 44, § 5o, do CP e 181, § 1o, "e", da LEP, resta

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que cumpria pena de reclusão em regime semiaberto, quando sobreveio nova condenação na qual a pena de reclusão foi substituída por penas alternativas – Necessidade de reconversão das restritivas de direitos supervenientes em pena privativa de liberdade – Opção pelo regime fechado
De acordo com o preceituado nos arts. 44, § 5o, do CP e 181, § 1o, "e", da LEP, resta inegável a necessidade da reconversão das restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) alternativamente impostas em nova condenação, novamente em privação de liberdade, se houver incompatibilidade do cumprimento simultâneo com as demais penas que foram infringidas ao condenado.